Tribunal: TJSP
Processo: 1102126-39.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. Plano de saúde. Obrigação de fazer. Autor portador de neoplasia maligna do encéfalo. Requerida que interrompeu o custeio do tratamento sob o argumento de que o atendimento inicial só se deu em razão do caráter emergencial e que o hospital não pertence a sua rede credenciada. Comprovapão nos autos de que o nosocômio, em verdade, compõe a rede credenciada da requerida.

Ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO. Plano de saúde. Obrigação de fazer. Autor portador de neoplasia maligna do encéfalo. Requerida que interrompeu o custeio do tratamento sob o argumento de que o atendimento inicial só se deu em razão do caráter emergencial e que o hospital não pertence a sua rede credenciada. Comprovapão nos autos de que o nosocômio, em verdade, compõe a rede credenciada da requerida. Negativa de custeio abusiva e condenação por danos morais bem aplicada. Falecimento do autor no curso do processo em decorrência da enfermidade, que faz a recusa da requerida ultrapassar o mero dissabor. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Recurso improvido.